Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pleito de medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto ausentes elementos sólidos que justifiquem sua necessidade.
2. Na espécie, não há nenhum indício concreto de fragilidade ou vulnerabilidade da reclamante frente ao suposto autor dos fatos apto a ensejar o deferimento de medidas protetivas de urgência na seara penal.
3. Reclamação julgada improcedente.